Tribunal: TJES
Processo: 5000975-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Gratificações de Atividade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000975-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: ANDERSON SCANU MATIAS DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000975-60.2023.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

Recorrido: ANDERSON SCANU MATIAS DE ALMEIDA;

RELATOR: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

VOTOS

DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EX SERVIDOR INTEGRANTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA E AVALIAÇÕES. SERVIDOR EXONERADO SEM RECEBER O PAGAMENTO DE 153 LAUDOS DE AVALIAÇÃO QUE FORAM ENTREGUES À PREFEITURA DE VITÓRIA/ES, TENDO SOLICITADO O RECEBIMENTOS DESTES LAUDOS NO PROCESSO Nº 761247/2022. PODER PÚBLICO QUE ALEGOU IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO POR HAVER LIMITAÇÃO LEGAL QUANTO AO VALOR DA GRATIFICAÇÃO, QUE SERIA DE 3 LAUDOS POR MÊS. DECRETO 10.590/2000 QUE PREVÊ NO ART. 5º O SEGUINTE: “
AOS COMPONENTES DA COMISSÃO PERMANENTE DE ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES – COPEA, CRIADA PELO ART. 1º DESTE DECRETO SERÁ PAGA UMA GRATIFICAÇÃO INDIVIDUAL DE 82,13 UFIR (UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA) POR LAUDO DE AVALIAÇÃO REALIZADO E DEVIDAMENTE ASSINADO
”. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, TENDO EM VISTA A COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS LAUDOS PRODUZIDOS. ALÉM DO ARGUMENTO MENCIONADO, ANOTO QUE NÃO HÁ NA NORMA UMA LIMITAÇÃO DE PRODUÇÃO MENSAL, MAS UM LIMITADOR DE QUANTIDADE QUE DEVERIA SERVIR PARA IMPEDIR A PRODUÇÃO DE MAIS DE 33 LAUDOS MENSAIS. AO CONTRÁRIO, O QUE SE VÊ É UMA DEMANDA MUITO SUPERIOR, E UM LIMITADOR QUANTO AO PAGAMENTO QUE TORNA INJUSTA A RELAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)